Tribunal: TJDFT
Processo: 0743732-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743732-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Atlantico - Concessionaria de Transmissão de Energia do Brasil S/A Araraquara Transmissora de Energia S/A Canarana Transmissora de Energia S/A Catxere Transmissora de Energia S/A Expansion Transmissão de Energia Elétrica S/A Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S/A Iracema Transmissora de Energia S/A. Itumbiara Transmissora de Energia S/A Linhas de Transmissão do Itatim S/A Linhas de Transmissão de Montes Claros S/A Marechal Rondon Transmissora de Energia S/A Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A Poços de Caldas Transmissora de Energia S/A Porto Primavera Transmissora de Energia S/A Ribeirão Preto Transmissora de Energia S/A Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A Xingu Rio Transmissora de Energia S/A Agravado: Serra Talhada I Energia SPE Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Atlantico - Concessionaria de Transmissão de Energia do Brasil S/A e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740623-56.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação monitória ajuizada por ATLÂNTICO - CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO BRASIL S/A e outros em desfavor de SERRA TALHADA I ENERGIA SPE LTDA, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 3.108.079,38. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas transmissoras de energia situadas no Estado do RIO DE JANEIRO/RJ e o réu é empresa produtora de energia elétrica localizada em SERRA TALHADA/PE. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de uso do sistema de transmissão em caráter permanente. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Pernambuco, a uma das Varas Cíveis da comarca de Serra Talhada/PE.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 65110317), em síntese, que as partes celebraram o negócio jurídico de “Uso do Sistema de Transmissão – CUST”. Alega que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS) figura como parte na relação jurídica substancial e tem sede situada no Distrito Federal. Argumentam que as partes não são hipossuficientes e que a cláusula de eleição de foro foi objeto da livre declaração de vontade, pelas partes, sendo certo que este Egrégio Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência em harmonia com a pretensão recursal ora deduzida. Acrescentam que o Juízo singular não poderia ter suscitado a própria incompetência territorial de ofício. Assim, concluem que a hipótese é de escolha legítima e não abusiva, razão pela qual deve ser preservada. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da fixação da competência para o processamento da demanda proposta, na origem, pela recorrente. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior, por se tratar de fixação da competência do Juízo. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para o atendimento aos interesses de uma das partes litigantes, sendo igualmente certo que a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, nos moldes do entendimento há muito consolidado no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera. As regras previstas nos artigos 43 e 65, ambos do Código de Processo Civil, dizem respeito à fixação da competência do órgão jurisdicional no momento da distribuição da petição inicial, bem como ao fenômeno processual da perpetuatio jurisdictionis, excepcionada apenas nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta. Assim, regra geral, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade e demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, diante da situação peculiar examinada pelo Juízo, à vista da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo processual. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, em especial nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. O art. 63 do estatuto processual aludido passou a ter a seguinte redação, com destaques para a alteração e a inclusão no texto anterior promovidas pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Convém anotar que este Relator teve a oportunidade de ressaltar, em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé, senão vejamos: “Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A aludida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). Sem o intuito de esgotar o tema ou de arrolar as diversas teorias desenvolvidas na doutrina internacional a esse respeito, é possível mencionar, inicialmente, o trabalho teórico de Michele Taruffo. O festejado autor italiano esclarece que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade, para o doutrinador, pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Por essa razão, a respeito do abuso Taruffo assim leciona: “(...) o abuso pode manifestar-se como qualidade autônoma e relevante do ato processual apenas quando o ato não é ilícito, ou seja, quando o sujeito que o pratica tem o poder de praticá-lo, e o faz nos prazos e pelos modos previstos pela lei”. Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo. Além disso a situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. Para o autor, portanto, “o abuso do processo vai além do nível da correção do comportamento das partes, e se configura como um comportamento contrário ao bom funcionamento de todo o sistema jurisdicional” (Ressalvam-se os grifos). Com a finalidade de densificar o tema alusivo aos requisitos configuradores do abuso, é oportuna a leitura da obra do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, que disserta de modo peculiar a respeito da conduta abusiva a partir da análise da regra prevista no art. 187 do Código Civil, enumerando de modo alternativo, e não cumulativo, os requisitos ali previstos, senão vejamos: “Antes de abordar o tema dos efeitos, cumpre examinar os pressupostos exigidos pelo art. 187 para que se concretize o abuso do direito. Desde logo cabe registrar que o teor do dispositivo aponta de forma categórica no sentido de uma caracterização objetiva da figura. Ao contrário do que faz o § 226 do BGB, não se alude à intenção de prejudicar, e muito menos se requer que o comportamento do agente haja tido esse fim como o único. O dado fundamental para que se caracterize o abuso do direito é a ultrapassagem de determinados limites, no respectivo exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim econômico ou social do direito exercido; b) pela boa-fé; e) pelos bons costumes. O titular precisa exceder ao menos uma dessas categorias de limites. Não é necessário que exceda mais de uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. O que interessa ao exame do caso ora em progresso é o primeiro item destacado, ou seja, o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte, nesse ponto, revela, em verdade, que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. A esse respeito é necessário ressaltar que a enunciação dos “fins econômicos e sociais”, como limite ao comportamento das partes, rende homenagens ao conhecido movimento de funcionalização dos direitos subjetivos, que tem como precursor o notável jurista francês Louis Josserand. Foi Josserand o autor que identificou, no âmbito do exercício dos direitos subjetivos, para além da satisfação de um dado interesse individual, a persecução também de um escopo fundado no chamado “objetivo social”, mediando os interesses pessoais da parte com o cumprimento concomitante de certos interesses comuns a toda a sociedade. Os interesses sociais vislumbrados, atualmente designados como “fins econômicos e sociais”, são os mais diversos e variados, e, nesse ponto, não é demais destacar a necessidade de organização e manutenção das estruturas jurisdicionais constituídas pelos entes da federação brasileira, dentre os quais figura, seguramente, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. (...) No caso em análise além do critério da abusividade acima destacado é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). A respeito do consequencialismo convém observar que se trata de diretriz pragmático-jurídica que propõe a possibilidade de mediação entre os possíveis resultados práticos do provimento jurisdicional e a própria irradiação dos efeitos gerados pela aplicação de uma regra jurídica. Com efeito, a adoção dessa linha decisória, embora embalada por uma perspectiva pragmática, permite que as respectivas decisões judiciais sejam legitimamente fundamentadas, inclusive diante da necessidade de se evitar que a aplicação literal das regras processuais, sem o sopesamento das respectivas consequências pragmáticas de sua aplicação, possam levar nosso Tribunal, de acordo com a Nota Técnica referida, em pouco tempo, a uma situação desastrosa, com a inviabilização da consecução dos trabalhos jurisdicionais desempenhados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aplicou o caráter consequencial previsto na LINDB para a finalidade de obstar a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no atual Código de Processo Civil, senão vejamos: “PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.o 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5o, I, 1.035, § 5o, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64. 3. A segurança jurídica prevista no Código de Processo Civil de 2015, representa o cânone que consagra diversos mecanismos para o sobrestamento de causas similares com vistas à aplicação de orientação uniforme em todos eles (art. 1.035, § 5o; art. 1.036, § 1o; art. 1.037, II; art. 982, § 3o), juntamente com a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual. 4. A doutrina sobre o tema assevera que, verbis: “trata-se de uma preocupação central do Código, cujo art. 926 impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto ao entendimento dos Tribunais pauta não apenas a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, mas também o comportamento extraprocessual de pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já foi pacificada pela jurisprudência.” (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. In: Revista de Processo, v. 269, jun. 2017, pp. 421-432). 5. O julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Recurso Especial autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015. 6. O efeito suspensivo conferível ao Recurso Extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento, inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC/2015), no exercício judicial do poder geral de cautela (arts. 301, in fine, e 932, II, do CPC/2015). 7. In casu: (i) os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região invocaram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB) e da isonomia (art. 5o, caput, CRFB), bem como os direitos sociais (art. 6o CRFB), para estender o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91 a beneficiários diversos dos aposentados por invalidez, indicando o fumus boni iuris quanto à admissão do Recurso Extraordinário; (ii) o risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos. 8. Agravo Regimental a que se dá provimento, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.” (Pet 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO FINANCEIRO. CALAMIDADE PÚBLICA. DESASTRE NATURAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MODO DE PAGAMENTO FACTÍVEL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DEVER GERAL DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. O afastamento da aplicação automática da regra do art. 302 do CPC encontra-se suficientemente justificado, à luz do dever geral de efetividade jurisdicional, pois este deve levar em conta a noção de consequencialismo jurídico. Arts. 139, IV, do CPC, e 20 do Decreto-Lei 4.657/1942. Segurança jurídica e interesse social. Obiter dictum da AO 1.773, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2018. 2. Após colheita de informações e subsídios técnicos pelo juízo, inclusive em sede de audiências de conciliação, mostra-se adequada a aplicação analógica ao caso concreto do art. 5o da LC 156/2016 quanto aos parâmetros temporal e de modo de pagamento relacionados a débito estadual decorrente de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Razoabilidade do equacionamento dos efeitos financeiros suportados pelos entes federativos em razão do deferimento de tutelas provisórias por este Tribunal. 3. Não há potencial efeito multiplicador da decisão hostilizada, tampouco a criação de situação única e excessivamente benéfica ao Estado agravado. Não consta ao juízo a existência de outro estado da federação com parcelas de dívida pública mobiliárias temporariamente suspensas por força de tutela de urgência concedida por este Supremo Tribunal Federal, após decreto pela União de estado de calamidade pública decorrente de desastre natural. Singularidade do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019) Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC.” (Acórdão no 1857586, 07068692920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Grifos constantes no original) Essas considerações, até então enunciadas com o propósito de orientação hermenêutica fundadas em critérios consequencialistas, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente. Nesse sentido o art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que for compatível com o local do domicílio ou da residência de uma das partes, ou com o local da obrigação. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a opção por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. A partir da entrada em vigor do diploma legislativo aludido o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da singela inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo em destaque. No caso em deslinde os instrumentos negociais em questão contém cláusula de eleição de foro expressa, cuja redação é a seguinte (Id. 211845636 dos autos do processo de origem): “Cláusula 37a Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” O Juízo singular reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula aludida, ao proferir a decisão impugnada, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Serra Talhada-PE. Os chamados “Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST” contam com a peculiaridade de que o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS participa como espécie de entidade intermediadora, pois tem a função de coordenar e controlar a operação da geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional - SIN. A relação jurídica processual, no entanto, não inclui o ONS, apesar de ser entidade com personalidade jurídica própria. Em verdade, o processo teve origem por meio da pretensão exercida pelos autores contra a ré, com o ajuizamento de ação monitória, com o singelo interesse de constituir obrigação de pagar, em razão do alegado débito a ser adimplido pela ré. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – A escolha aleatória e injustificada de foro que não corresponde aos domicílios nem ao lugar da prestação, não facilita a defesa das partes, viola o princípio do Juiz natural, burla o Sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. III – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1779514, 0726391-76.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e/ou da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e burla as normas de organização judiciária. III – O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, circunstâncias não configuradas. Mantida a r. decisão que reconheceu abusiva a cláusula de eleição de foro, declinou da competência e indeferiu a medida liminar. IV – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1703980, 0703444-28.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto a obrigação assumida pela recorrida não diz respeito ao serviço a ser prestado nos limites geográficos do Distrito Federal, seno que os domicílios das partes também não estão situados em Brasília, como bem pontuou o Juízo singular. Logo, deve ser reconhecido o indicado abuso na formalização da cláusula aludida, e, por essa razão, não pode ser privilegiado o foro eleito voluntariamente pelas partes. Por todo o exposto, a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. O agravante deverá comprovar o pagamento do montante referente ao preparo recursal, no prazo para o oferecimento das contrarrazões, tendo em vista a instabilidade do sistema PagCustas na data da interposição do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator